Tribunal: CARF
Processo: 15771.722960/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.722960/2012-12
ACÓRDÃO
3401-013.339 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAX LOGISTICA DE SHOWS E EVENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 15/03/2012
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO CONCEDIDO.
São devidos os impostos incidentes na importação de bens admitidos
temporariamente, bem como as multas de lançamento de ofício e os juros
de mora correspondentes, quando inexiste comprovação hábil de que
foram tomadas providências tendentes à tempestiva extinção do regime
especial. Cabível, igualmente, a multa pelo descumprimento do regime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira
(Relator), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão proferido em sede
de primeiro grau, pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese que:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.339 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722960/2012-12
2
- não há que se falar em infração aduaneira, posto que o bem foi reexportado e o
contribuinte não se submeteu a nenhuma sanção;
- a legislação aplicável para fins de reexportação intempestiva é de 10% do valor
aduaneiro nos termos do inciso I do caput do art. 72 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
- o rito previsto no artigo 53 da IN1600 deveria ter sido obedecido antes de se
aplicar a multa de ofício, regulamentar e os respectivos tributos.
O colegiado de piso manteve a autuação por unanimidade por entender que em
razão das infrações o Termo de Responsabilidade foi executado. As multas e a tributação foram
exigidas em razão das violações do regime especial aduaneiro.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO.
O presente caso não comporta maiores discussões em relação as violações
perpetradas pela empresa recorrente no tocante ao regime aduaneiro especial de admissão
temporária.
Por bem descrever os fatos e aplicar a fundamentação adequada ao caso concreto,
adota-se a integra da decisão da relatora da decisão recorrida, nos termos que se seguem:
Da análise dos fatos constantes dos autos é possível chegar aos seguintes pontos:
- O bem estrangeiro em questão foi admitido em regime de Admissão
Temporária, com termo final definido (após as prorrogações) para a data de
15/03/2012. - A empresa disponibilizou fisicamente o bem no recinto alfandegado
(Zona Primária - sob jurisdição de autoridade alfandegária), explorado pela
CNAGA, por concessão do Governo Federal, dentro do prazo previsto de vigência
do regime. Deixou, entretanto, de efetuar as demais providências no sentido de
providenciar a extinção do referido regime, tendo apresentado o pedido de
reexportação somente em 13/06/2012 quanto o prazo de vigência do regime já
havia se esgotado. Incontroversa, portanto, a conclusão de que a reexportação do
bem deu-se após o prazo limite do regime. A questão posta para análise desta
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.339 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722960/2012-12
3
turma reside no fato de que a empresa considera que a apresentação do bem no
recinto alfandegado é suficiente para se considerar extinto o regime de admissão
temporária. Por sua vez, a Autoridade Aduaneira defende que a conclusão do
regime somente teria se dado após o pedido de reexportação do bem. O caso em
análise reside na definição da forma com que se considera encerrado o regime de
admissão temporária e em qual modalidade tal extinção ocorreu (reexportação ou
entrega do bem à Fazenda Pública).
....... Como visto, à época, para a extinção do regime de admissão temporária,
bastava o requerimento de reexportação, dirigido ao titular da unidade que
jurisdicionava o local onde se encontravam os bens, com a apresentação destes,
dentro do prazo de vigência do regime. Este procedimento foi adotado pela
interessada apenas parcialmente, tendo em vista que não houve manifestação de
sua parte dirigida ao titular da unidade, no sentido de requerer a reexportação. O
pedido de reexportação do bem somente foi promovido posteriormente, na data
de 13/06/2012, conforme verifica-se pelo documento de fl. 30 (Solicitação de
Autorização para Reexportação). Deu-se, portanto, em data muito posterior ao
prazo limite do regime (15/03/2012). A situação fática observada nos autos,
portanto, subsumese à hipótese infracional de descumprimento das condições,
requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do regime aduaneiro especial de
admissão temporária, sendo devida a multa exigida.
A reexportação em si, poderia ter ocorrido após o prazo de extinção do regime,
como postula o autuado, mas o início dos procedimentos necessários para a
reexportação necessariamente deveria ter ocorrido durante o prazo previsto para
conclusão da admissão temporária. Tal não foi a situação, uma vez que o pedido
de reexportação somente ocorreu quase três meses após o decurso do prazo. O
argumento levantado pela impugnação de que tendo o bem sido disponibilizado
ao Porto Seco, dentro da vigência do regime, teria sido efetivada a extinção do
mesmo, não atende as determinações legais. Da mesma forma, não corresponde
à realidade a afirmativa de que uma vez estando o bem depositado em Porto Seco
o mesmo não seria mais utilizado pelo beneficiário do regime. Isso porque em não
tendo havido nenhuma manifestação no sentido de que havia a intenção da parte
em promover a reexportação, o beneficiário poderia a qualquer tempo retomar a
posse do bem.
O fato de não ter havido prejuízo financeiro aos cofres públicos, por sua vez, não
permite que a autoridade aduaneira deixe de aplicar a multa prevista em função
do descumprimento das condições, requisitos ou prazos estabelecidos para
aplicação do regime aduaneiro especial de admissão temporária. A atividade da
autoridade administrativa é estritamente vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. Uma vez verificada a ocorrência da hipótese
infracional, obrigatória a aplicação da penalidade prevista, independentemente
da existência ou não de prejuízo aos cofres públicos. Conclui-se, portanto, que a
empresa reexportou o bem, embora não o tenha feito tempestivamente, com
relação ao prazo condicionado pelo regime concedido. Esta providência de
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.339 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722960/2012-12
4
reexportação, entretanto, por ter sido feita após o decurso do prazo previsto para
o regime, não tem o condão de afastar a infração que motivou a cobrança da
multa ora em análise. Deve, portanto, ser mantida a exigência da multa ora em
discussão.
Por essas razões, não merece prosperar o pleito do contribuinte.
3
DO DISPOSITIVO.
Do exposto, conheço do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 134
DF CARF MF
Original